Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AVALISTA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. AVAL. GARANTIA PESSOAL. DEVEDOR AUTÔNOMO. OUTORGA UXÓRIA. DIREITO DE TERCEIRO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. DEMORA. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR DILIGENTE. FATO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
3. O aval, regulado pelos artigos 897 e seguintes do Código Civil, configura garantia pessoal prestada pelo avalista, que pode ser cobrado de forma autônoma, ressalvada ação de regresso.
4. Por se tratar de direito de terceiro, não cabe ao avalista a alegação de nulidade da garantia prestada em razão da ausência de outorga uxória, matéria reservada à real interessada.
5. Consoante inteligência da Súmula no 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. O credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.